Tribunal: TCU
Processo: 018.809/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6399/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.809/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Adeilda Lacet de Vasconcelos (XXX.427.007-XX); Catharina de Abreu Lopes (XXX.051.747-XX); Denise Almeida dos Santos (XXX.230.087-XX); Glaucia Ferreira Barreto (XXX.092.957-XX); Helenita Carvalho de Oliveira (XXX.990.747-XX); Lydia de Souza Serra (XXX.932.827-XX); Maria Sayra da Silva Carneiro (XXX.385.547-XX); Maria do Carmo Ferreira Barreto (XXX.707.497-XX); Maria do Carmo Lira Gouveia (XXX.375.777-XX); Nelly Costa de Araujo (XXX.769.487-XX); Therezinha Silva Lopes (XXX.965.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.